Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017078-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENIR RODRIGUES COSTA - CPF: 181.431.721-04 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017078-66.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO
-
RETENÇÃO DE RENDIMENTOS
-
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelação no 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito c c Indenização por Danos Morais, movida pela apelada em desfavor do banco apelante.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida a efetuar a restituição do valor de R$4.340,60, de forma simples, descontados indevidamente da conta bancária da autora, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desconto. Condenou, ainda, a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$5.000,00, com juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, por fim, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 123305978):

Requer, preliminarmente, a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito. Afirma que a apelada firmou o contrato no 881.436.781 BB CRÉDITO VEÍCULO, no valor de R$ 41.613,43, e deixou de pagar as parcelas do financiamento. Aduz que agiu no exercício legal do seu direito ao efetuar o bloqueio de valores contidos em conta corrente, para amortizar o débito em atraso. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 120741498).

Na sessão marcada para o dia 30.03.2022 o recurso foi julgado e, à unanimidade, parcialmente provido (Id. 122968953), em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA -INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS ACIMA DA MARGEM AUTORIZADA (30%) -DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário e a restituição dos valores descontados além do limite.

A retenção integral dos proventos da parte autora ocasiona transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Interposto Recurso Especial por
Banco do Brasil S.A.
, sustentou violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do Código Civil, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.

O Recurso Especial foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ (Id. 133823191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelação no 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ, no que tange à possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos realizados em conta corrente.

Na hipótese, a apelação foi

interposta por

Banco do Brasil S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida a efetuar a restituição do valor de R$4.340,60, de forma simples, descontados indevidamente da conta bancária da autora, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desconto. Condenou, ainda, a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$5.000,00, com juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso, como ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA -INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS ACIMA DA MARGEM AUTORIZADA (30%) -DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário e a restituição dos valores descontados além do limite.

A retenção integral dos proventos da parte autora ocasiona transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Interposto Recurso Especial, o recorrente sustentou a ocorrência de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.

Anota-se que em relação à possibilidade de limitação dos descontos realizados a título de empréstimo na conta corrente do consumidor, o referido acórdão proferido entendeu pela manutenção da sentença em consonância com o decidido pelo e. STF, como registrado:

“(...) Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é,
nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana
.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Assim, é o caso de limitar os descontos a serem realizados na conta da autora no percentual de 30% de seu salário e determinar restituição dos valores descontados acima da limitação.
(...)”.

Contudo, em 09.03.2022, foi julgado o Tema 1.085, em que o STJ fixou a seguinte tese:

“(...) 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

(...)

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

(...)

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)”.

Em razão disso, o processo foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ.

Pois bem.

A lide gira em torno do Compromisso de Pagamento Extrajudicial n.° 202000940671, o qual foi feito em 24 parcelas no valor de R$1.278,60, com vencimento para todo dia 05 do mês.

No entanto, devido a dificuldades financeiras, a autora não conseguiu efetuar o pagamento da 8a e 9a parcela com vencimentos em 05/04/2021 e 05/05/2021.

Assim, no dia 28/05/2021, a autora foi surpreendida com a retenção integral do seu pagamento de aposentadoria pelo banco requerido, no valor de R$4.340,60, direto na sua conta bancária.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que o contrato discutido é descontado em conta corrente, portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

No caso, nota-se, em verdade, que o v. acórdão não observou ao disposto no item 8 do Tema 1.085/STJ, que fixou a impossibilidade de limitação dos empréstimos com desconto em conta corrente.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está limitada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Com essas considerações, é caso de reformar a sentença.

Dessa forma, realiza-se o juízo positivo de retratação para dar provimento ao recurso e afastar a limitação dos descontos realizados em conta corrente, julgando improcedente a ação.

Posto isso,
exerce-se o juízo de retratação e dá-se provimento ao recurso para afastar a limitação dos descontos realizados em conta corrente e julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022